Tribunal: TJMT
Processo: 1015267-41.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015267-41.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDE BERNARDINO RODRIGUES - CPF: 593.835.421-87 (RECORRENTE), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015267-41.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido: CLAUDE BERNADINO RODRIGUES.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABALROAMENTO COM PEDRA SOLTA NA VIA PÚBLICA – VEÍCULO DANIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS - PREJUIZO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante alega que no dia 11 de fevereiro/2023, às 22h30min, trafegava pela Avenida Ismael José do Nascimento, quando nas proximidades da Rua 01, esquina com a Escola Municipal Dom Bosco, antes do semáforo
, foi surpreendido por uma pedra grande e pesada solta na via pública, da qual não conseguiu desviar, vindo a colidir, o que avariou seu veículo e o impediu de trabalhar por dois meses.

2.

Em sua defesa o requerido alega que não possui nenhuma responsabilidade com o ocorrido, e que não há prova dos alegados pelo reclamante.

3.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, verifico que a prova produzida nos autos, mostra de forma inequívoca que o recorrido sofreu dano patrimonial em razão de acidente de trânsito ocasionado por pedra solta na via pública.
Ainda, o conjunto probatório evidencia o nexo de causalidade entre o acidente e os danos materiais registrados.

4.

É cediço que o artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica não distingue os comportamentos omissivos e comissivos ao determinar que as
"pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.".

5.

Neste contexto, tenho por configurada a responsabilidade objetiva do Município de Tangará da Serra, isso porque, o recorrente nada demonstrou que pudesse excluir sua responsabilidade. Logo, presentes o nexo causal e a culpa do ente público, induvidosa a obrigação de indenizar os danos materiais suportados pelo reclamante.

6.

Nesse sentido,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE PONTE - FALTA DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO
– NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Incumbe à Administração Pública, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização da via pública e a inércia da Administração no sentido de sanar o problema, tem esta o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação.

(...) - TJ-MT 00024815020148110005 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021).

7.

Portanto, faz jus o reclamante ao ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veiculo no importe de e
R$ 6.762,00
(seis mil setecentos e sessenta e dois reais)
,
– gastos com o

conserto do veículo, conforme recibo anexo no ID. 214005724 - em decorrência da

colisão com a pedra solta na via pública, conforme determinado na sentença.

8.

Ademais, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024